Tribunal: TJSP
Processo: 0009701-86.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima firme ao ratificar os termos da denúncia – Reconhecimento seguro – Negativa do acusado simplista e desvinculada das provas colhidas – Condenação correta.
Afastamento da majorante de emprego de arma de

Ementa:
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Condenação – Recurso defensivo – Absolvição – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Vítima firme ao ratificar os termos da denúncia – Reconhecimento seguro – Negativa do acusado simplista e desvinculada das provas colhidas – Condenação correta.
Afastamento da majorante de emprego de arma de fogo – Não acolhimento – Palavra da vítima suficiente – Precedentes do C. STJ.
Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal – Alteração a 1/8 não acatada – Fração escolhida na r. sentença em acordo com o entendimento jurisprudencial – Novo aumento de 1/6 pela reincidência e acréscimo mínimo pelas majorantes mantidos – Reprimenda não alterada – Regime fechado adequado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009701-86.2017.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
2
Apelação Criminal com Revisão no 0009701-86.2017.8.26.0099
Apelante
:
Felipe Martins de Oliveira
Apelado
:
Ministério Público
Comarca
:
Bragança Paulista 1a Vara Criminal
Juíza
:
Nicole de Almeida Campos Leite Colombini
Voto no 50.289
Apelação – Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de agentes Condenação Recurso defensivo
Absolvição
Descabimento
Materialidade e autoria
comprovadas Vítima firme ao ratificar os termos da
denúncia Reconhecimento seguro Negativa do acusado
simplista e desvinculada das provas colhidas Condenação
correta.
Afastamento da majorante de emprego de arma de fogo
Não acolhimento
Palavra da vítima suficiente

Precedentes do C. STJ.
Dosimetria Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal
Alteração a 1/8 não acatada
Fração escolhida na r.
sentença em acordo com o entendimento jurisprudencial
Novo aumento de 1/6 pela reincidência e acréscimo
mínimo pelas majorantes mantidos
Reprimenda não
alterada Regime fechado adequado.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
Felipe Martins de Oliveira contra a r. sentença de fls. 205/211, que julgou
procedente a ação penal para condená-lo ao cumprimento da pena de 7
(sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime inicial
fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no piso, por incurso
no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal. Inconformado, recorre
buscando sua absolvição por insuficiência de provas. Não sendo o
entendimento, pugna pelo afastamento da majorante do emprego de arma
de fogo, a alteração do acréscimo à pena-base e a modificação do regime
prisional (fls. 234/256).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
3
O recurso foi regularmente processado, com
contrariedade
oferecida
pelo
Ministério
Público, que pugna pela
manutenção da r. sentença (fls. 260/262).
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 271/277).
É o relatório.
O recurso interposto não comporta provimento,
conforme se verá.
Consta da denúncia que no dia 17 de outubro de
2017, por volta de 22 horas, na Rua Victorio Bonucci, no bairro São
Lourenço, na cidade de Bragança Paulista, Felipe Martins de Oliveira,
previamente ajustado e com identidade de propósitos com indivíduo não
identificado, subtraiu, para eles, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo, os bens descritos na exordial acusatória, de
propriedade de Rodrigo de Lima.
Apurou-se
que
o
réu
e
seu
comparsa
surpreenderam a vítima, que saía de uma lanchonete conduzindo sua
motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, determinaram a entrega dos seus bens. Em seguida, em poder da
motocicleta, da carteira e do aparelho celular da vítima, os roubadores
deixaram o local.
No dia seguinte, por volta de 16h40min, a
motocicleta de Rodrigo foi recuperada na Rua Voluntário Benjamin
Capusso, 10, Jardim das Laranjeiras, na cidade de Bragança Paulista.
O acusado foi reconhecido pela vítima.
A materialidade está demonstrada na portaria de
fls. 5/6, boletim de ocorrência (fls. 8/14), auto de reconhecimento de pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
4
(fl. 15), auto de avaliação (fl. 74), bem como pela prova oral colhida.
A autoria está igualmente comprovada.
A vítima Rodrigo de Lima ratificou integralmente
os termos da denúncia e reconheceu o réu, sem sombra de dúvidas, como
um dos roubadores. Esclareceu que conseguiu ver o rosto do apelante
através da viseira e que estudaram na mesma escola, de modo que já o
conhecia anteriormente.
Os policiais militares Paulo Rogério Brandão
Braga Costa e Sérgio dos Santos Venâncio relataram que foram
acionados para averiguar a ocorrência do roubo e, chegando no local
informado, encontraram o acusado em companhia de outras pessoas.
Quando avistaram a presença da polícia, todos empreenderam fuga. Viram
o momento em que um dos presentes atirou um objeto no telhado de uma
casa e destacaram que o ofendido reconheceu o acusado como um dos
roubadores.
O recorrente Felipe Martins de Oliveira negou,
em Delegacia, seu envolvimento com o roubo. Em Juízo, quedou-se revel,
não comparecendo para prestar seus esclarecimentos.
É a prova oral.
Nota-se que diferentemente do que quer fazer
crer a defesa, o conjunto probatório é farto e apto à condenação do
acusado pelo delito a si imputado.
A princípio, cumpre esclarecer que a palavra das
vítimas em crimes como o ora em apreço ostenta relevante valor probatório,
servindo de prova proeminente para a condenação.
Veja-se:
“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
5
SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO
REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL.
NÃO CONHECIMENTO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a
insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento
jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede
o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação da eventual
possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2o, do
Código de Processo Penal. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPOSITIVO QUE CONTÉM
MERA
RECOMENDAÇÃO

LEGAL.

RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS
NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
1. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de
que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo
Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência,
cuja inobservância não enseja a nulidade do ato. Precedentes. 2. Na
espécie, ainda que o reconhecimento fotográfico do paciente não tenha
observado os ditames do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que
foi contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no curso
da instrução criminal, os quais, segundo a instância de origem, são
aptos a comprovar a autoria delitiva, o que afasta a ilegalidade suscitada
na impetração. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM
PROVA PRODUZIDA NA FASE INQUISITORIAL. SENTENÇA QUE
EXPRESSAMENTE FAZ MENÇÃO AOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO
COLHIDOS JUDICIALMENTE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DISPOSTO NO ARTIGO 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no
sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório
exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
6
inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que tanto o
magistrado singular quanto a autoridade impetrada apoiaram-se,
também, em elementos de prova reunidos sob o crivo do contraditório, não
havendo que se falar, assim, em ofensa ao artigo 155 do Código de
Processo Penal. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
APROFUNDADO

DE

MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS. LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
ACÓRDÃO IMPUGNADO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1. A pretendida
absolvição do paciente é questão que demanda aprofundada análise
do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via
estreita do remédio constitucional. 2. No processo penal brasileiro,
vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que o julgador,
desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação, não
se admitindo no âmbito do habeas corpus a reanálise dos motivos
pelos quais a instância ordinária formou convicção pela prolação de
decisão repressiva em desfavor do acusado. Precedentes. 3. Habeas
corpus não conhecido.” (STJ, HC 460136/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, j. 23/08/2018)
E não há como se perder de vista que o ofendido
foi firme e uníssono, em ambas as etapas da persecução penal, relatando
em detalhes como se deu a ação delitiva, reconhecendo seguramente o
recorrente como o rapaz que o abordou.
Ademais, sua palavra foi confirmada pelos
policiais militares.
Sobre a validade da palavra dos milicianos, a
defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar motivo qualquer para
que eles atribuíssem falsamente a autoria dos fatos ao acusado, pessoa
desconhecida, com quem não guardam relação, em nada lhes aproveitando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
7
a condenação de quem sabidamente inocente.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores é
pacífica quanto à validade da prova testemunhal prestada por agentes
policiais que tenham participado das diligências que culminaram na captura
do investigado ou em sua prisão em flagrante. Isso porque não se afigura
razoável afastar a validade de depoimentos prestados por policiais militares
com fundamento tão somente em sua condição funcional, já que também é
submetido ao crivo do contraditório, como qualquer outra testemunha.
E sobre o assunto, confira:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO
DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA
COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As
instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório
amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e
coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação
para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas
para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-
probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial,
a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São
válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não
provido.” (STJ, AgRg no AREsp 875769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 07/03/2017)
Sendo assim, não tendo o acusado comparecido
para apresentar sua versão dos fatos e concatenadas as provas colhidas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
8
que se mostram suficientes a demonstrar a veracidade dos termos da
denúncia, temos que a condenação de Felipe era mesmo de rigor.
Também sem sorte a defesa no que tange ao
pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, pois é
desnecessária a apreensão e perícia do armamento para o reconhecimento
da causa de aumento em questão, sendo a palavra da vítima suficiente.
E, neste ponto, mais uma vez o ofendido foi firme
ao narrar que o acusado o abordou e determinou a entrega de seus bens,
mediante grave ameaça exercida com emprego ostensivo de arma de fogo.
Sobre o assunto, confira:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
TRIPLAMENTE
MAJORADO.

FOLHA

DE
ANTECEDENTES.
DOCUMENTO HÁBIL E SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA
REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. USO DE
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA.
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
DIVERSOS.
ILEGALIDADE.
INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO
FIXADO EM 2/5 (DOIS QUINTOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ORDEM DENEGADA. 1. A
folha de antecedentes criminais é documento apto e suficiente para
comprovar os maus antecedentes e a reincidência do agente, sendo
prescindível a juntada de certidões exaradas pelos cartórios criminais para
a consecução desse desiderato. Na hipótese, o Tribunal de origem
registrou que há condenação definitiva e com trânsito em julgado em
data anterior à do fato discutido nestes autos. 2. Inexistindo ilegalidade na
majoração da pena-base, o quantum de aumento a ser implementado em
decorrência do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
9
fica adstrito à prudente discricionariedade do Juiz, não havendo como
proceder ao seu redimensionamento na via estreita do habeas
corpus. Assim, ressalvadas os casos de manifesta ilegalidade ou
arbitrariedade o que não se verifica na hipótese -, é inadmissível a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta Corte
Superior. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência
da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando
evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais
como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas. 4. A Corte de
origem manteve o acréscimo de 2/5 (dois quintos) em razão das três
majorantes do delito de roubo (emprego de arma, concurso de agentes
e restrição de liberdade), com fundamentação concreta, tendo em vista
o "expressivo grau de intimidação e humilhação que as circunstâncias
majorantes impuseram à vítima", considerando, em especial, "que ficou
em poder dos malfeitores por aproximadamente vinte minutos, tendo sido
libertado somente quando chegaram os policiais", o que demonstra a
idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.o 443
do Superior Tribunal de Justiça. 5. Considerando-se que a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial
desfavorável ao Condenado, tem-se por justificada a imposição de regime
prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art.
59, ambos do Código Penal. 6. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ,
HC 475.694/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.04.2019)
O concurso de agentes também encontrou
respaldo na palavra firme da vítima, que igualmente é suficiente ao
reconhecimento da causa de aumento.
Passemos à dosimetria.
A pena-base foi acrescida de 1/6 pelos maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
10
antecedentes do recorrente, pugnando a defesa pela alteração da fração a
1/8.
Ocorre que o patamar utilizado na r. sentença
encontra respaldo no entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
DOSIMETRIA.

PENA-BASE.

MAUS

ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GUARDA DE BENS PRODUTO DE
CRIME.
MODALIDADE
PERMANENTE

DE

RECEPTAÇÃO.
CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE PROTRAI NO TEMPO.
CONDENAÇÃO

SUPERVENIENTE
POR
FATO
ANTERIOR
À
INTERRUPÇÃO DA EXECUÇÃO DO DELITO ORA APENADO.
REDUÇÃO
PROPORCIONAL
DO
QUANTUM
DE
INCREMENTO
PUNITIVO APLICADO NA PRIMEIRA FASE. RECEPTAÇÃO
PRIVILEGIADA. REQUISITOS LEGAIS. PRIMARIEDADE TÉCNICA DO
AGENTE. PEQUENO VALOR DA RES. EXISTÊNCIA DE MAUS
ANTECEDENTES
NÃO
IMPEDE
A
APLICAÇÃO
DA
BENESSE.
INCIDÊNCIA DO ART. 155, § 2.o C.C. 180, § 5.o, DO CÓDIGO PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.
-

O
agravado/paciente foi condenado pela prática do delito de receptação
dolosa, pois, conforme circunstâncias descritas na denúncia (fls.
10/11), em dia e hora não precisados, mas, certamente, entre as
datas de 11 de julho de 2012 e 23 de maio de 2013, recebeu e guardou
em proveito próprio, em sua residência, sabedor de que se tratava de
produto de crime, dois quimonos avaliados em R$ 140,90, cada um. - A
receptação, na modalidade de ocultar bens, é crime permanente, assim,
enquanto o agente estiver guardando ou escondendo o objeto que sabe
ser produto de crime, consuma-se a infração penal, perdurando o
flagrante delito. Dessa forma, no caso, houve execução do crime de
receptação até o dia 23/05/2013. - A revisão da dosimetria da pena

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
11
somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade
ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores
incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n.
304.083/PR, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/03/2015). -
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de
razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a
exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6, para cada
vetorial negativada. - Na hipótese, como justificativa para o
incremento punitivo procedido na primeira etapa dosimétrica, na fração de
1/2 (metade) sobre o mínimo legal, foi alegada apenas a existência de
condenações definitivas em desfavor do agravado/paciente. - O
agravado/paciente conta com duas anotações de condenações
definitivas por fatos anteriores ao presentemente apenado, pois
ocorridos enquanto ainda se consumava o crime de receptação. - O fato
anterior apto a configurar maus antecedentes é aquele que se deu antes
do término da consumação do delito apurado nestes autos, não sendo
necessário que tenha sucedido antes do início da execução da conduta ora
apenada. - Nos termos da jurisprudência firme desta Corte Superior de
Justiça, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na
denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito penal,
ainda que não sirva para configurar reincidência, pode caracterizar
maus antecedentes, pois diz respeito ao histórico do acusado (REsp
1.711.015/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
23/08/2018, DJe de 31/08/2018). - Dessa forma, no caso, ao contrário do
que decidido anteriormente, foi correta a avaliação negativa dos
antecedentes do agravado/paciente. - Entretanto, o quantum de
incremento punitivo aplicado, na origem, relativo a uma única vetorial
desfavorecida, é flagrantemente desproporcional, devendo ser
readequado à fração mais justa de 1/3 sobre o mínimo legal,
correspondente a duas condenações definitivas por fatos anteriores. -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
12
Sendo o agravado/paciente tecnicamente primário, e os bens
receptados de pequeno valor - considerando como parâmetro o salário
mínimo à época dos fatos - impõe-se a incidência do privilégio do art.
180, § 5o, o qual remete ao art. 155, § 2o, ambos do Código Penal. -
Conquanto haja motivação idônea para o desvalor atribuído aos
antecedentes criminais do agravado/paciente, embora em menor medida
do que fora feito pela instância a quo, uma vez que apenas duas
condenações definitivas são aptas à configuração da vetorial, isso, por si,
não impede o reconhecimento do privilégio do art. 180, § 5o, c.c. art. 155,
§ 2o, ambos do Código Penal, pois um dos requisitos legais da benesse é a
primariedade do apenado. - Agravo regimental provido em parte e
reformada a decisão de fls. 90/99, para conceder a ordem, de ofício,
cassando o acórdão de origem e determinando o refazimento da
dosimetria da pena do agravado/paciente, com redução de sua pena-
base ao patamar de 1/3 sobre o mínimo legal e aplicação do art. 155, §
2.o, c.c. o 180, § 5.o, do Código Penal, devendo ser reexaminados o
regime prisional inicial e a possibilidade de substituição da prisão por
penas alternativas.” (STJ, AgRg no HC 516.263/SP, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03/09/2019) (g.n.)
Mais
a
mais,
foram
mencionadas
duas
condenações anteriores a configurar maus antecedentes, o que justifica o
patamar escolhido.
O novo acréscimo em mesma fração pela
reincidência também é correto e se mantém, bem como o aumento mínimo
pelas majorantes, razão pela qual a reprimenda não comporta qualquer
reparo.
O
regime
inicial
fechado
é
escorreito,
considerando a pena aplicada, os maus antecedentes e a reincidência do
apelante, aliados à gravidade concreta da conduta perpetrada por Felipe

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009701-86.2017.8.26.0099 -Voto no 50.289
13
que, em concurso com outra pessoa, fazendo uso ostensivo de arma de
fogo, praticou delito mediante grave ameaça contra a pessoa.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso interposto por Felipe Martins de Oliveira, mantendo-se, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Salles Abreu
Relator